Tribunal: TJBA
Processo: 0500415-68.2015.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500415-68.2015.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

A3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA DE COBRANÇA EM FACE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. RECURSO DO MUNICÍPIO RÉU. RÉU REVEL. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE O TITULAR DA PREFEITURA MUNICIPAL FIRMOU O CONTRATO E RECEBEU A CONTRAPRESTAÇÃO. DIREITO CONSTITUTIVO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DO VALOR PLEITEADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
Apelação Cível nº 0500415-68.2015.8.05.0006
, originário da Comarca de Amargosa/BA, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE AMARGOSA
, e Apelado
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
.

ACORDAM
os Magistrados, integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao Apelo,

nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA